Tribunal: CARF
Processo: 16561.720061/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE PARADIGMAS. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA CSRF.
A competência da CSRF é orientada à solução de divergência entre julgados do CARF, conforme demonstrada pela identificação de paradigmas e nos termos reconhecidos pelo despacho de admissibilidade de recurso especial, integrado pelo despacho em agravo, quando houver. Não cabe à Turma julgadora abordar matérias não analisadas em tal despacho, para as quais sequer houve a indicação de paradigmas divergentes.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67, § 3o, do RICARF/2015.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ENTENDIMENTOS CONVERGENTES ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA.
Não se conhece de Recurso Especial em que acórdãos recorrido e paradigma veiculam o mesmo entendimento. No caso, ambos os acórdãos entendem que os valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência no método PRL, não havendo que se falar em divergência de interpretação de legislação tributária.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA REFORMADO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não serve como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente, nos ternos do artigo 65, § 15, do RICARF/2015.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720061/2012-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.837 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
TS TECH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
INDICAÇÃO DE PARADIGMAS. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE.
DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA CSRF.
A competência da CSRF é orientada à solução de divergência entre julgados do
CARF, conforme demonstrada pela identificação de paradigmas e nos termos
reconhecidos pelo despacho de admissibilidade de recurso especial, integrado
pelo despacho em agravo, quando houver. Não cabe à Turma julgadora abordar
matérias não analisadas em tal despacho, para as quais sequer houve a
indicação de paradigmas divergentes.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67, § 3o, do
RICARF/2015.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de
Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)"
prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto
no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ENTENDIMENTOS
CONVERGENTES ENTRE ACÓRDÃOS RECORRIDO E PARADIGMA.
Não se conhece de Recurso Especial em que acórdãos recorrido e paradigma
veiculam o mesmo entendimento. No caso, ambos os acórdãos entendem que
os valores de frete, seguro e imposto de importação devem compor o preço
praticado para fins de cálculo do ajuste de transferência no método PRL, não
havendo que se falar em divergência de interpretação de legislação tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720061/2012-13
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA
REFORMADO
ANTES
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não serve como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente, nos ternos do
artigo 65, § 15, do RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo
conhecimento parcial, apenas em relação à matéria “preço CIF versus preço FOB”. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em face
do Acórdão no 1402-002.505, proferido pela Segunda Turma Ordinária da 4a Câmara, na sessão
de julgamento de 16 de maio de 2017, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-002.505
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL-60. AJUSTE, IN/SRF
243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabe a argüição de ilegalidade na IN SRF no 243/2002 cuja metodologia
busca proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na
produção. Assim, a margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o
preço líquido de venda do produto final e o valor agregado no País, mas sobre a
participação do insumo importado no preço de venda do produto final, o que
viabiliza a apuração do preço parâmetro do bem importado com maior
exatidão, em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à finalidade do
controle dos preços de transferência.
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
ALTERAÇÃO DO MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do preço de transferência o sujeito passivo pode escolher o
método que lhe seja mais favorável dentre os aplicáveis à natureza das
operações realizadas e efetuar as retificações que entender convenientes,
enquanto sob o gozo da espontaneidade. À faculdade conferida pela Lei ao
contribuinte se contrapõe apenas o dever da fiscalização de aceitar a opção por
ele regularmente exercida. Iniciado o procedimento fiscal e aceito o método
utilizado pelo sujeito passivo, a perda da espontaneidade impede alterações
para adoção de outros métodos.
PREÇO PARÂMETRO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A
FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os
valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus
tenha sido do importador.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, é cabível a
imputação da multa de ofício na lavratura de auto de infração, quando
inexistente qualquer das hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas na
legislação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Por se tratar de lançamento tido como reflexo, aplica-se a ele o resultado do
julgamento da autuação tida como principal.
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Caio
Cesar Nader Quintella, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Demetrius Nichele
Macei, que votaram por dar provimento parcial ao recurso para cancelar a exigência
apurada através do PRL-60, em função da ilegalidade da IN/SRF no 243/2010.

Contra esse acórdão o sujeito passivo primeiramente apresentou embargos de
declaração, pretendendo discutir as seguintes questões:
1. Apreciação dos estudos técnicos da empresa de auditoria independente Delloite,
Touche & Tohmatsu;
2. Análise da questão segundo os estudos matemáticos do Professor Vladimir Belitzky;
3. Aplicação do Tratado Brasil-Japão direcionado a afastar a dupla tributação;
4. Cancelamento dos acréscimos legais em virtude da configuração de dúvida objetiva
com base no art. 112 do CTN.
Os embargos foram rejeitados por despacho em caráter definitivo, e dessa decisão
foi dada ciência ao sujeito passivo em 19 de setembro de 2017 (fl. 997).
Em seu recurso especial o sujeito passivo pretendeu discutir os seguintes temas:
(1) “ilegalidade da IN 243/02”, (2) “preço CIF versus preço FOB”, (3) “necessidade de
observância do método mais benéfico ao contribuinte – ônus da prova da autoridade fiscal”, (4)
“possibilidade de comprovação do método mais benéfico no curso do processo administrativo”,
(5) “incidência de juros de mora sobre multa de ofício”.
Em 1o de fevereiro de 2018, Presidente de Câmara deu parcial seguimento ao
recurso especial, especificamente quanto às matérias: (1) “ilegalidade da IN 243/02”; (2)
“preço CIF versus preço FOB”; (3) “necessidade de observância do método mais benéfico ao
contribuinte – ônus da prova da autoridade fiscal”; e (5) “incidência de juros de mora sobre
multa de ofício”. A seguir, trechos do respectivo despacho de admissibilidade acerca da
caracterização das divergências jurisprudenciais:
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria
recorrida (destaques do original transcrito):
(1) “ilegalidade da IN 243/02”
Decisão recorrida:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. AJUSTE, IN/SRF
243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabe a arguição de ilegalidade na IN SRF no 243/2002, cuja metodologia
busca proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na
produção. Assim, a margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o
preço líquido de venda do produto final e o valor agregado no País, mas sobre a
participação do insumo importado no preço de venda do produto final, o que
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

viabiliza a apuração do preço parâmetro do bem importado com maior exatidão,
em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à finalidade do controle dos
preços de transferência.
Acórdão paradigma no 1202-001.025, de 2013:
CÁLCULO DO PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PRL60 PREVISTO EM
INSTRUÇÃO NORMATIVA. INAPLICABILIDADE.
A função da instrução normativa é de interpretar o dispositivo legal,
encontrando-se diretamente subordinada ao texto nele contido, não podendo
inovar para exigir tributos não previstos em lei. Somente a lei pode estabelecer a
incidência ou majoração de tributos.
A IN SRF no 243/2002 trouxe inovações na forma do cálculo do preço parâmetro
segundo o método PRL60, ao criar variáveis na composição da fórmula que a lei
não previu, concorrendo para a apuração de valores que excederam ao valor do
preço parâmetro estabelecido pelo texto legal, o que se conclui pela ilegalidade
da respectiva forma de cálculo.
Acórdão paradigma no 1202-000.835, de 2012:
CÁLCULO DO PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PRL-60 PREVISTO EM
INSTRUÇÃO NORMATIVA. INAPLICABILIDADE.
A função da instrução normativa é de interpretar o dispositivo legal,
encontrando-se diretamente subordinada ao texto nele contido, não podendo
inovar para exigir tributos não previstos em lei. Somente a lei pode estabelecer a
incidência ou majoração de tributos.
A IN SRF no 243, de 2002, trouxe inovações na forma do cálculo do preço
parâmetro segundo o método PRL-60%, ao criar variáveis na composição da
fórmula que a lei não previu, concorrendo para a apuração de valores que
excederam ao valor do preço parâmetro estabelecido pelo texto legal, o que se
conclui pela ilegalidade da respectiva forma de cálculo.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que descabe a arguição de ilegalidade na IN SRF
no 243/2002, cuja metodologia busca proporcionalizar o preço parâmetro ao bem
importado aplicado na produção, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
1202-001.025, de 2013, e 1202-000.835, de 2012) decidiram, de modo diametralmente
oposto, pela ilegalidade da respectiva forma de cálculo.
(2) “preço CIF versus preço FOB”
Decisão recorrida:
PREÇO PARÂMETRO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A
FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os
valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus
tenha sido do importador.
Acórdão paradigma no 9101-01.166, de 2011:
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - PRL. - INCLUSÃO DE CUSTOS COM
FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO
CUSTO — A IN SRF no 38/97, em seu artigo 4o, § 4o, estabelece que a inclusão
dos valores de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da autoridade
administrativa ao referido ato normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob
pena de nulidade do lançamento.
Acórdão paradigma no 108-09.763, de 2008:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na
importação. Precedentes no Acórdão no 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
07.11.2007 e Acórdão no 105-16.711, de 17/10/2007.
[...].
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque necessárias,
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida e, portanto, para efeito de
preço de transferência, só tem relevância quando pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de
preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do
desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na apuração do preço parâmetro devem ser
incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo
ônus tenha sido do importador, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos
9101-01.166, de 2011, e 108-09.763, de 2008) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação na
composição do custo é uma faculdade do contribuinte importador (primeiro acórdão
paradigma) e que as despesas de fretes e seguros [...], para efeito de preço de
transferência, só têm relevância quando pagos a empresa vinculadas (segundo acórdão
paradigma).
(3) “necessidade de observância do método mais benéfico ao contribuinte – ônus da
prova da autoridade fiscal”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
À faculdade conferida pela Lei ao contribuinte se contrapõe apenas o dever da
fiscalização de aceitar a opção por ele regularmente exercida, o que foi feito.
Mesmo que se pudesse suscitar da desconsideração de algum método o que,
ratifica-se, não ocorreu, somente por abuso de interpretação se poderia extrair
do texto legal o corolário de que a fiscalização, ao desconsiderar um método
adotado pelo sujeito passivo por descumprimento das normas, teria o dever de
buscar o método mais favorável.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

Acórdão paradigma no 103-22.017, de 2005:
IRPJ. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
A obrigação de dedutibilidade do maior valor apurado impõe ao Fisco, não só a
utilização do método menos gravoso, mas também a demonstração, a cargo
deste, de que o método utilizado atende a este requisito.
[...].
Contudo, o fato de não ter a recorrente aplicado qualquer dos métodos previstos
na legislação não confere à autoridade fiscal a discricionariedade para
selecionar dentre eles o que lhe aprouver, obrigada que está a utilizar o método
mais benéfico ao contribuinte, a teor do § 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96:
[...].
Seda ilógico e contraditório que a lei conferisse ao contribuinte a opção de
escolha pelo método que lhe fosse mais benéfico e, no caso em que o exercício
dessa opção não fosse exercido, não exigisse do fisco que buscasse o resultado
mais conveniente ao contribuinte, utilizando o método que resultasse na
apuração do maior valor dedutível.
[...].
Tendo em vista o caráter de ato administrado vinculado do lançamento, o que,
para o contribuinte, é opção, é obrigação para o fisco.
Esta obrigação de dedutibilidade do maior valor apurado determina, não só a
utilização, pelo fisco, do método menos gravoso, mas também a demonstração, a
cargo deste, de que o método utilizado atende a este requisito.
A ausência de demonstração, pela autoridade lançadora, de que os métodos por
ela utilizados são os mais favoráveis ao contribuinte, contraria o disposto no art.
18, § 4o, da Lei no 9.430/96, imprestabilizando o lançamento.
No tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que à faculdade conferida pela Lei ao
contribuinte se contrapõe apenas o dever da fiscalização de aceitar a opção por ele
regularmente exercida e que somente por abuso de interpretação se poderia extrair do
texto legal o corolário de que a fiscalização, ao desconsiderar um método adotado pelo
sujeito passivo por descumprimento das normas, teria o dever de buscar o método mais
favorável, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 103-22.017, de 2005) decidiu,
de modo diametralmente oposto, que a autoridade fiscal está obrigada [...] a utilizar o
método mais benéfico ao contribuinte, a teor do § 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96, e que
esta obrigação [...] determina, não só a utilização, pelo fisco, do método menos gravoso,
mas também a demonstração, a cargo deste, de que o método utilizado atende a este
requisito.
(4) “possibilidade de comprovação do método mais benéfico no curso do processo
administrativo”
Decisão recorrida:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÃO
DO MÉTODO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

Na apuração do preço de transferência, o sujeito passivo pode escolher o
método que lhe seja mais favorável dentre os aplicáveis à natureza das
operações realizadas e efetuar as retificações que entender convenientes,
enquanto sob o gozo da espontaneidade. À faculdade conferida pela Lei ao
contribuinte se contrapõe apenas o dever da fiscalização de aceitar a opção por
ele regularmente exercida. Iniciado o procedimento fiscal e aceito o método
utilizado pelo sujeito passivo, a perda da espontaneidade impede alterações
para adoção de outros métodos.
[...].
A autuação foi decorrente de ajustes de preços de transferência. Foi constatado
que a interessada utilizou, para apuração do preço parâmetro para efeito de
ajuste de preços de transferência nas operações de importação com pessoas
vinculadas, o método PRL60 e não apurou qualquer ajuste.
Acórdão paradigma no 101-95.732, de 2006:
PRELIMINAR - DO JULGADOR ADMINISTRATIVO NO PROCESSO FISCAL -
A função do julgador administrativo é regida pela legalidade, verdade material,
oficialidade e livre convencimento, com respeito ao contraditório e à ampla
defesa, haja vista que a sua atividade busca a correção e perfectibilidade do ato
de lançamento e da cobrança do crédito tributário no âmbito da própria
Administração Tributária.
[...].
IRPJ — OMISSÃO DE RECEITA — Devidamente comprovados nos autos que a
suposta omissão de receitas apurada pela fiscalização originou-se de
equivocada interpretação dos procedimentos contábeis adotados pelo
contribuinte, impõe-se o cancelamento da exigência vergastada.
[...].
Quanto ao mérito propriamente dito, a questão que se coloca é definir se os
valores creditados nas contas Despesas Industriais, Despesas não Operacionais
e Perdas e Ganhos de Capital foram efetivamente oferecidos à tributação do
imposto de renda e da Contribuição Social.
Pois bem, conforme se verifica do recurso voluntário ora interposto, o
contribuinte anexou ao mesmo cerca de 80 documentos, que, em sua maioria, já
integravam os autos (Razão, Diário, DIRPJ, etc.), juntando, ainda,
demonstrativos de apuração dos resultados de apresentação graficamente mais
ordenada, que possibilitou maior facilidade no deslinde da questão.
[...].
Desta forma, resta claro que o procedimento de contabilização adotado pelo
contribuinte, embora tenha afetado a menor o montante das Receitas, não afetou
o seu Lucro apurado ao final do ano-calendário, eis que as Despesas foram
diminuídas no mesmo montante.
[...].
O que se observa dos documentos carreados aos autos desde a fase do
procedimento fiscal (razões e balancetes), é que o Recorrente, ao invés de
registrar na sua escrita contábil referidos valores como receita de faturamento,
procedia ao registro a crédito das contas de Despesas Industriais (1999 e 2000),
Despesas não Operacionais (2001) e Perdas e Ganhos de Capital (2002), todas,
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

sem exceção, contas de resultados e, portanto, submetidas à tributação do
imposto de renda e da contribuição social.
Acórdão paradigma no CSRF/03-04.194, de 2004:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
-
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO - PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da
impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o
princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. “No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material no sentido
de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o
que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é saber se o fato
gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento”. (Ac. 103-18.789 – 3a
Câmara – 1o C.C.).
[...].
O Relatório estampado no referido Acórdão resume a situação levada a exame e
julgamento pela C. Câmara “a quo”, da forma seguinte, verbis:
“O Contribuinte supramencionado importou, dentro do Regime Aduaneiro
Especial de ‘Drawback’, através da Declaração de Importação no 500444/94
(primeira parcial) e da Declaração de Importação no 500445/94 (final),
9.844,11 toneladas de carvão energético, hulha em bruto a granel, código na
TAB 2701.12.0100, ao amparo do Ato Concessório ‘Drawback’ Suspensão
cobrindo 9.600 toneladas, no 18-94/223-2 (lis. 08 a 25).
Assim sendo, o Contribuinte foi autuado por ter importado a quantidade a maior
de 244,11 toneladas que não estavam cobertas pelo referido Ato Concessório
Drawback, portanto sujeitos ao recolhimento do Imposto de Importação sobre a
quantidade excedente e demais acréscimos legais (fls. 1 a 7).
[...].
[...].
Como visto, a C. Câmara recorrida, pelo Voto do Relator do Acórdão atacado,
decidiu a questão em dois singelos parágrafos, a saber: com a apresentação, na
fase recursória, de um Aditivo ao Ato Concessório do Regime Especial de
Drawback envolvido, restou improcedente o lançamento efetuado e impugnado
pela Importadora.
[...].
Enfim, os documentos comprobatórios, abrangendo matéria de fato, podem e
devem ser recepcionados e acolhidos pelas instâncias superiores administrativas
de julgamento, em respeito à indispensável busca da verdade material, conforme
decidido pela C. Câmara recorrida.
Relativamente a essa quarta matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois se trata de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida a autuação foi decorrente de ajustes de preços de
transferência, nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-95.732, de
2006, e CSRF/03-04.194, de 2004), ao contrário, tratou-se de omissão de receitas
apurada pela fiscalização (primeiro acórdão paradigma) e de autuação pela
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

importação de quantidade a maior [...] que não estavam cobertas por Ato Concessório
Drawback (segundo acórdão paradigma).
Além disso, enquanto na decisão recorrida foi aceito o método utilizado pelo sujeito
passivo, nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-95.732, de 2006, e
CSRF/03-04.194, de 2004), ao contrário, teria havido equivocada interpretação, por
parte da fiscalização, dos procedimentos contábeis adotados pelo contribuinte (primeiro
acórdão paradigma) e teria restado improcedente o lançamento efetuado [...] com a
apresentação, na fase recursória, de um Aditivo ao Ato Concessório do Regime Especial
de Drawback envolvido (segundo acórdão paradigma).
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio interpretativo, é,
inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria discutida nos acórdãos
recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que, decidindo
matéria semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões diversas, em
razão de divergências na interpretação da legislação tributária.
Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito a questão de
direito, e nunca a questão de fato, é evidente que, se os fatos são diversos, a
interpretação da norma jurídica não pode ser considerada divergente.
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida (sendo a autuação decorrente de ajustes de preços de transferência
e tendo sido aceito o método utilizado pelo sujeito passivo) e decidindo em sentido
contrário a ela (... não há impedimento a alterações para adoção de outros métodos ).
(5) “incidência de juros de mora sobre multa de ofício”
Decisão recorrida:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Acórdão paradigma no 9202-002.600, de 2013:
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Os juros de mora à taxa SELIC só incidem sobre o valor do tributo, não
alcançando o valor da multa de ofício aplicada proporcionalmente.
Acórdão paradigma no 1202-001.096, de 2014:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa de ofício aplicada..
Por fim, com referência a essa quinta matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

Enquanto a decisão recorrida entendeu que sobre o crédito tributário constituído,
incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9202-002.600, de 2013, e 1202-001.096, de
2014) decidiram, de modo diametralmente oposto, que os juros de mora à taxa SELIC
só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa de ofício aplicada
proporcionalmente (primeiro acórdão paradigma) e que os juros de mora só incidem
sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da multa de ofício aplicada (segundo
acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
(...)
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto, no que se refere às matérias:
(1) “ilegalidade da IN 243/02”; (2) “preço CIF versus preço FOB”; (3) “necessidade de
observância do método mais benéfico ao contribuinte – ônus da prova da autoridade
fiscal”; e (5) “incidência de juros de mora sobre multa de ofício”.
(...)
O sujeito passivo apresentou agravo contra a admissão parcial do seu recurso
especial, no entanto este foi rejeitado, confirmando-se o seguimento parcial nos termos acima.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade do
recurso quanto aos itens (1) “ilegalidade da IN 243/02”; (3) “necessidade de observância do
método mais benéfico ao contribuinte – ônus da prova da autoridade fiscal”; e (5) “incidência de
juros de mora sobre multa de ofício”. Questiona, também, o mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Inicialmente, observo que, nos termos do Regimento Interno do CARF –
RICARF/2015, aprovado pela Portaria MF 343/2015, a competência para a análise de matérias
em sede de recurso especial por parte desta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
delimitada pela admissibilidade realizada por Presidente de Câmara – que muitas vezes, como
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

foi o caso dos autos, é submetida a reexame de Presidente da CSRF. Assim, matérias não
examinadas e admitidas por esta via não podem ser analisadas por esta CSRF, por ser esta uma
instância especial de julgamento que tem por objetivo proceder à uniformização da
jurisprudência do CARF, solucionando divergência jurisprudencial devidamente reconhecida
pelo despacho competente.
Faz-se essa observação porque o recurso especial contém uma preliminar de
nulidade do auto de infração, bem como pedido subsidiário de afastamento da multa de ofício e
dos juros aplicados, nos termos do artigo 112 do CTN, tendo em vista a decisão recorrida ter sido
por voto de qualidade. Tais matérias não foram analisadas pelo despacho de Presidente de
Câmara, que admitiu parcialmente o recurso especial, e tal decisão também não foi objeto do
agravo interposto pelo sujeito passivo, não tendo sido, naturalmente, analisadas no despacho em
agravo proferido pelo Presidente da CSRF.
Assim, ressalta-se que matérias não expressamente admitidas por meio de
despacho de admissibilidade e/ou despacho em agravo não serão analisadas neste voto. Neste
sentido, precedente desta 1a Turma da CSRF:
Acórdão 9101-005.212, sessão de10 de novembro de 2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
INDICAÇÃO DE PARADIGMAS. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA CSRF.
A competência da CSRF é orientada à solução de divergência entre julgados do
CARF, conforme demonstrada pela identificação de paradigmas e nos termos
reconhecidos pelo despacho de admissibilidade de recurso especial. Não cabe à
Turma julgadora abordar matérias não analisadas em tal despacho, para as
quais sequer houve a indicação de paradigmas divergentes.
O fato de o acórdão recorrido ter abordado a decadência como decorrência não
faz com que necessariamente a matéria deva ser assim tratada no julgamento
do recurso especial, especialmente ante a ausência de demonstração de
paradigmas que tenham decidido em sentido contrário e do idêntico silêncio do
despacho de admissibilidade quanto à matéria.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial somente no que diz respeito à qualificação de multa. Vencida a
Conselheira Andréa Duek Simantob (relatora), que votou por não conhecer do
recurso, e os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, que votaram por conhecer integralmente do recurso. No
mérito, (...)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

Quanto ao primeiro e ao quinto pontos tratados no despacho de admissibilidade --
respectivamente, (1) “ilegalidade da IN 243/02” e (5) “incidência de juros sobre a multa de
ofício” -- o recurso especial não pode ter seguimento, tendo em vista a edição das súmulas
CARF no 115 e no 108, respectivamente, que assim dispõem:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda
menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II,
da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
O Anexo II ao Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria
MF 343/2015, é expresso ao estabelecer que não cabe recurso especial de decisão que adote o
entendimento de súmula de jurisprudência, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Assim, com fundamento no artigo 67, § 3o do RICARF/2015, não conheço do
recurso especial quanto às matérias (1) “ilegalidade da IN 243/02” e (5) “incidência de juros
de mora sobre multa de ofício”.
A Fazenda Nacional não questiona a admissibilidade do recurso quanto ao tema
(2) “preço CIF versus preço FOB”.
No caso, o acórdão recorrido (1402-002.505) negou provimento ao recurso
voluntário, e sua ementa indica que “Como decorrência de disposição legal e da necessidade de
se comparar grandezas semelhantes, na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os
valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus tenha sido do
importador” (grifamos).
O voto, por outro lado, indica que a decisão recorrido teria sido pela exclusão dos
valores de frete e seguro do preço praticado, in verbis (grifamos):
No que se refere à impossibilidade de dedução dos valores correspondentes a frete e
seguro na apuração do preço praticado, trata-se de disposição expressa no § 6o, do art.
18, da Lei no 9.430/96, confirmada no § 4o, do art. 4o, da IN/SRF 242/2002,
com a redação vigente na época dos fatos geradores.
Além disso, não se pode olvidar que, para efeito de preços de transferência, a
comparação deve ocorrer entre grandezas semelhantes. Ora, se tais valores são
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

computados na apuração do preço de revenda, não se justificaria a exclusão no preço
praticado” (grifamos).
Nos seus embargos de declaração, o sujeito passivo não abordou eventual
contradição ou obscuridade entre tais trechos de ementa e voto condutor do acórdão. Assim, o
que temos é que, por um lado, a decisão do acórdão recorrido foi por negar provimento ao
recurso voluntário e o texto do voto faz referência ao preço praticado, levando à conclusão de
que o que o conteúdo da decisão foi de incluir, no preço praticado, tais valores de frete, seguro e
imposto de importação. Por outro lado, a ementa faz referência à inclusão de tais valores no
preço parâmetro. Em ambos os casos, há menção à premissa de que a comparação deve ocorrer
entre grandezas semelhantes.
No paradigma 108-09.763, que analisou ano-calendário 1998, a decisão foi por
ajustar o preço-parâmetro com inclusão dos valores de fretes e imposto de importação. Pelo
menos isso é o que se menciona tanto em trechos do voto quanto nas notas às planilhas de
cálculos efetuados pelo Relator (grifamos):
(...)
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos incidentes na
importação no preço parâmetro, a jurisprudência administrativa já está assentada
conforme acórdãos cujas ementas são transcritas abaixo:
(...)
Com a inclusão das despesas de fretes, seguros e imposto de importação na
planilha elaborada pela fiscalização e constantes de fls. 974, obtém-se as bases de
cálculo para cada um dos produtos objeto de cálculo pelo Método de Preços de Revenda
menos Lucro (PRL):
[planilhas]
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade lançadora;
(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de fretes e imposto de
importação;
Outrossim, quanto ao produto BEROTEC 20 comprimidos, a recorrente insiste que
parte da importação teve origem na Argentina com a aliquota ZERO do imposto de
importação, mas que a autoridade julgadora de 1° grau, embora tenha concordado com a
tese exposta pela parte, não havia excluído da tributação a parcelas correspondente
aquele imposto de importação.
Entretanto, com o cálculo acima com a inclusão do valor do Imposto de importação
no preço-parâmetro foi anulado o efeito daquele imposto no cálculo do preço de
transferência.
A ementa do paradigma 108-09.763 menciona que tais valores devem compor
tanto o preço praticado quanto os preços-parâmetro, in verbis: “Na apuração dos preços
praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação”.
Como observei em declaração de voto anexada ao acórdão 9101-005.801
[Meritor], julgado em outubro de 2021 (mês passado), no caso do paradigma 108-09.763, não se
pode afirmar, apenas da leitura de tal voto, se o “preço praticado” ali constante incluía ou não os
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

valores de imposto de importação, frete e seguro. A Fazenda Nacional não questionou o preço
praticado naqueles autos -- pelo contrário, como mencionado expressamente no voto, o fisco
manteve em seus ajustes o preço praticado tal como adotado pelo sujeito passivo, questionando
apenas a composição do preço parâmetro.
Por outro lado, é fato que a ementa desse paradigma 108-09.763 menciona que
tais valores devem compor tanto o preço praticado quanto o preço-parâmetro (repito a
transcrição: “Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se
incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes
na importação”).
Assim, para quem lê tal precedente sem ter acesso ao inteiro teor de tais autos – o
público em geral --, a conclusão é de que há, no mínimo, uma dúvida quanto ao conteúdo da
decisão do paradigma.
Em tais casos, compreendo que é de conhecer do recurso especial, eis que a
dúvida no paradigma significa que pode haver mais de uma interpretação igualmente válida
quanto ao conteúdo de sua decisão, de forma que, sendo uma delas divergente da constante do
acórdão recorrido, o conhecimento do recurso é de rigor, considerando o próprio papel desta
CSRF que é de solucionar divergências entre julgados deste CARF, consolidando a
jurisprudência deste Tribunal Administrativo.
De se notar que, se considerarmos o trecho do voto do acórdão paradigma, as
decisões do recorrido e do paradigma podem ser consideradas contrapostas: enquanto o
recorrido entende por incluir, no preço praticado, tais valores de frete, seguro e imposto de
importação (aumentando assim o valor sujeito ao ajuste), o paradigma inclui tais valores no
preço-parâmetro (o que potencialmente reduz o ajuste).
Por fim, observo que, em outras oportunidades, o paradigma 108-09.763 já foi
aceito por esta 1a Turma da CSRF como apto a demonstrar a divergência jurisprudencial para a
matéria acerca da inclusão de tributos de importação, frete e seguro no preço praticado, a
exemplo dos acórdãos 9101-004.712 e 9101-004.713, ambos de 17 de janeiro de 2020.
Sob esse ponto de vista, compreendo que é de se reconhecer a existência de
divergência jurisprudencial, portanto, assim como votei no acórdão 9101-005.801, conheço do
recurso especial quanto ao paradigma 108-09.763.
Quanto ao paradigma 9101-01.166, compreendo que não se estabelece a
divergência jurisprudencial. Isso porque, neste precedente, tanto a sua ementa como o seu voto
condutor indicam que tal julgado tem por fundamento especificamente o texto da Instrução
Normativa 38/1997, norma que não estava vigente quando dos fatos geradores em questão
(2007), sendo de se destacar o seguinte trecho do voto condutor:
A despeito do bom direito argumentado, parece-me que o deslinde da questão parte de
constatação anterior e mais singela. Isto porque, independentemente da interpretação do
artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96 - se determina ou não que o valor do frete e do seguro
deve integrar o custo no cálculo do preço praticado, ainda que em operações efetuadas
com pessoa não vinculada - a Instrução Normativa n°38, de 30 de abril de 1997, ao
interpretar a Lei n. 9.430/96, dispondo sobre o preço de transferência, facultou o
cômputo dos mesmos valores, assim dispondo: "poderão, também, ser computados os
valores do transporte e seguro (..)".
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

Neste sentido, quanto ao tema (2) “preço CIF versus preço FOB” conheço do
recurso especial especificamente quanto ao paradigma 108-09.763.
Por fim, quanto à matéria (3) “necessidade de observância do método mais
benéfico ao contribuinte – ônus da prova da autoridade fiscal”; a Fazenda Nacional sustenta o
não conhecimento do recurso afirmando que o único paradigma apontado, o acórdão 103-22.017,
proferido em 06 de julho de 2005, não é hábil para a comprovação da divergência
jurisprudencial, uma vez que teria sido superado pelo acórdão 01-06.014, proferido em 14 de
outubro de 2008 e publicado em 25 de julho de 2009, o qual teria fixado o mesmo entendimento
do acórdão recorrido, no sentido de que a autoridade fiscal não está obrigada a utilizar o método
mais favorável ao contribuinte.
De fato, o artigo 65 do RICARF/2015 estabelece em seu § 15:
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016).
No caso, o recurso especial foi interposto em 3 de outubro de 2017, em face de
acórdão proferido em maio de 2017 e após ciência, em setembro de 2017, do despacho que
rejeitou os embargos de declaração.
Portanto, na data da interposição do recurso o acórdão 01-06.014 já tinha sido
publicado, e também a norma do artigo 67 do RICARF/2015 já continha o § 15 acima transcrito.
Resta analisar se acórdão 01-06.014 de fato reformou o acórdão apontado como
paradigma (103-22.017) na matéria que aproveitaria o recorrente. E a resposta é positiva.
De fato, muito embora o acórdão 01-06.014 tenha negado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional interposto em face do acórdão 103-22.017, isso somente ocorreu
porque o precedente abordou duas matérias que somente dariam ensejo à reforma do acórdão
recorrido caso fossem providas conjuntamente. No caso, o voto condutor deu razão à Fazenda
Nacional quanto à primeira matéria, afirmando a reforma da decisão recorrida neste ponto, mas,
por não concordar com a segunda, manteve a conclusão do acórdão recorrido, que decidiu por
cancelar o lançamento. E essa primeira matéria é justamente a questão da necessidade de
observância do método mais benéfico ao contribuinte.
Destaco trechos do voto condutor do acórdão 01-06.014 (grifamos):
(...)
Depreende-se do relatado que duas questões prejudiciais relativas à forma de apuração
do método de preços de transferência PIC foram eleitas pela decisão recorrida como
suficientes para invalidar o lançamento e, por conseguinte, dar provimento ao recurso
voluntário, a saber:
(i) a indevida a aplicação do método de preços de transferência PIC (Preços
Independentes Comparados) para cálculo do preço parâmetro sem que haja prévia
demonstração pela fiscalização de o método ser menos gravoso que os demais admitidos
pela legislação fiscal.
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

(ii) A ilegalidade da metodologia de cálculo do preço parâmetro adotada no lançamento
fiscal ao utilizar preços de importação do ano de 2001 para comparação com
importações realizadas pela recorrente no ano de 1997 e 1998.
Passo a examinar esses dois argumentos.
(...)
Não acompanho, portanto, a decisão recorrida que sustenta a obrigatoriedade de
apuração pela fiscalização dos três métodos de cálculo antes de exigir qualquer
ajuste de custo. A regra é clara ao estabelecer a hipótese de sua aplicação. Não
vislumbro a existência de lacuna axiológica a ensejar a criação de uma solução
normativa pelo intérprete, eis que não há divergência entre a regra que regula a escolha
do valor de ajuste e seu propósito. Na verdade, a finalidade da norma ao estabelecer o
valor mais favorável ao contribuinte é definir um procedimento que compatibilize os
resultados caso haja valores distintos de ajuste. Só surgiria, portanto, o dever jurídico de
o Fisco identificar o ajuste pelos três métodos de cálculo se a lei assim expressamente
determinasse.
(...)
Com relação ao segundo argumento esposado pela decisão recorrida, verifico que os
autuantes utilizaram para comparação com as importações de matérias-primas dos anos
de 1997 e 1998, aquisições de produto similar realizadas no ano-calendário de 2001.
(...)
No caso dos autos, os agentes fiscais identificaram importações similares realizadas em
2001 e adotaram esses preços às importações para comparação com operações
realizadas em 1997 e em 1998 para fins de acusar a pessoa jurídica de superfaturamento
de custos. É bom lembrar que, entre os períodos de apuração do lançamento - 1997 e
1998 - e o ano de 2001, muitos eventos econômicos certamente influenciaram a
composição dos preços relativos dos bens em questão. Considerar a taxa de câmbio
como única variável importante na comparação de preços é subestimar a complexidade
das economias modernas e a práticas de negócios internacionais. É só lembrar que nosso
país passou por uma maxidesvalorização de sua moeda em 1999 e duas grandes crises
mundiais que certamente afetaram a demanda marginal e as condições normais de
mercado no país.
(...)
Desse modo, a comparação do método PIC tal como realizada pela fiscalização nos
autos não assegura o convencimento do julgador sobre a invalidade do cálculo do preço
parâmetro que serviu de base para a glosa de custos.
Assim, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Portanto, o voto condutor do acordão 01-06.014 reformou o paradigma 103-
22.017 na matéria que o Recorrente pretende discutir, sendo possível afirmar, inclusive, que
quanto à matéria (3) “necessidade de observância do método mais benéfico ao contribuinte –
ônus da prova da autoridade fiscal”, há convergência de entendimento entre este precedente
reformador e o acórdão recorrido (1402-002.505).
Não é possível, assim, conhecer do recurso quanto à matéria (3) “necessidade de
observância do método mais benéfico ao contribuinte – ônus da prova da autoridade fiscal”, em
vista do disposto no § 15 do artigo 67 do RICARF/2015.
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial,
especificamente quanto à matéria (2) “preço CIF versus preço FOB”, e apenas quanto ao
paradigma 108-09.763.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial,
especificamente quanto à matéria (2) “preço CIF versus preço FOB”, e apenas quanto ao
paradigma 108-09.763.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, redator designado.
Em que pesem os valorosos fundamentos da ilustre relatora, Conselheira Livia De
Carli Germano, ouso discordar de seu entendimento quanto ao conhecimento do Recurso
Especial.
Em relação ao acórdão paradigma no 108-09.763, já me pronunciei no acórdão no
9101-005.801(julgado na sessão de 05/10/2021) acerca de sua impossibilidade de caracterizar
divergência quanto à neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos no cálculo do ajuste a
título do preço de transferência quando da utilização do método PRL, uma vez que esse
paradigma determina a inclusão dessas rubricas no preço praticado, em alinhamento com o
decidido no acórdão recorrido. Confira-se meu entendimento firmado no referido precedente:
Segundo o Conselheiro Relator, a fundamentação do acórdão paradigma, em
que pese referir-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1998,
estaria escorado única e exclusivamente na interpretação do § 6o do art. 18 da
Lei no 9.430/96, não estaria escorando em qualquer interpretação veiculada em
instruções normativas editadas pela Receita.
O patrono da Recorrente, por sua vez, em sua muito bem elaborada sustentação
oral, aduz que a mera citação da IN no 32/2001 teria sido utilizada tão somente
como linha argumentativa e como reforço do entendimento do relator acerca da
neutralidade dos valores de frete, seguros e tributos para fins de determinação
do preço praticado e preço parâmetro, entendimento também vergastado pelo
Conselheiro Relator.
Por essa perspectiva, seria absolutamente indiferente o acórdão recorrido tratar
de fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004, quando já vigia a IN no
243/2002 que deu nova interpretação ao § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/996, pois
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

o paradigma, sob a perspectiva da Recorrente, a interpretação dada ao
dispositivo legal em questão não teria se apoiado em normas complementares.
Entretanto, novamente com a escusa devida, vislumbro óbices para o
conhecimento do Apelo do Contribuinte.
O Recurso Especial interposto é construído com base no raciocínio de que os
valores de frete, seguro e tributos pagos a pessoas jurídicas não vinculadas, não
poderiam ser incluídos no preço praticado, de modo oposto ao decidido no
acórdão recorrido, do qual se extrai que tais rubricas já se encontram embutidas
no preço de revenda, ponto de partida na determinação do preço parâmetro no
método PRL, e, portanto, para fins de comparabilidade, deveriam também ser
incluídas na determinação do preço praticado.
Era de se esperar, portanto, que o paradigma colacionado para fins de
comprovação da divergência se pronunciasse no sentido de que os valores de
frete, seguro e tributos não fossem incluídos no preço praticado.
Contudo, esse entendimento não encontra eco no único paradigma indicado pela
Recorrente, Acórdão no 108-09.763, o qual, taxativamente, conclui que as
rubricas em questão devem ser incluídas no preço praticado em razão da
neutralidade desses valores para fins de comparabilidade, tese contrária à
trabalhada pelo Contribuinte em seu Apelo. Confira-se:
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para
empresas não vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para
efeito de apuração de preço de transferência, mesmo na hipótese de
pagamento efetuado antes do desembaraço aduaneiro que é a hipótese
dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n°
32/2001, em caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da
Lei n°9.430/96, determinou:
Art. 14 - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como
parâmetro, nas importações de empresa vinculada, não residente, de
bens, serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar
por qualquer dos métodos referidos nesta Seção, exceto na hipótese do §
1", independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12 (PRL), serão
integrados ao preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis,
devidos na importação." (destaquei).
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos
incidentes na importação no preço parâmetro, a jurisprudência
administrativa já está assentada conforme acórdãos cujas ementas são
transcritas abaixo:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA
MENOS
LUCRO
(PRL).
FRETES,
SEGUROS
E
TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Por força do
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

disposto no § 6", do art. 18 da Lei n°9.430, de 1996, integram o custo,
para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação. A não
consideração dos referidos dispêndios na determinação do preço
parâmetro pelo método PRL impõe a comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, que tais valores não foram computados
no preço de revenda praticado.(AC. 105-16.711, de 17/10/2007).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os
tributos incidentes na importação. (AC. 103-23.199, de 13/09/2007,
DOU de 07.11.2007). [destaques ora inseridos]
As duas ementas transcritas não deixam qualquer margem à dúvida que
as despesas de fretes, seguros e até o imposto de importação devem ser
computados nos preços parâmetro para viabilizar a neutralidade na
apuração vez que estas despesas são dedutíveis por serem necessárias,
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito passivo.
Veja-se, inclusive, que o voto condutor do aresto paradigma chega a transcrever
a ementa do Acórdão no 103-23.199 que adota absolutamente o mesmo
entendimento do acórdão recorrido: “na apuração dos preços praticados, assim
como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro”.
Tal fato robustece os valiosos argumentos da PGFN em sua muito esclarecedora
sustentação oral: o acórdão paradigma e o recorrido apontam entendimentos
convergentes quanto à neutralidade dos valores de frete, seguro e tributos
incidentes na importação na determinação dos preços praticado e parâmetro.
Ressalta-se que, em que pese o acórdão paradigma conter algumas contradições,
o que dificulta em muito sua melhor interpretação, em especial no que atine a
uma nova soma desses valores na composição do preço parâmetro, quanto ao
preço praticado, matéria objeto do Recurso Especial, o acórdão paradigma
está absolutamente alinhado ao recorrido no sentido de que tais valores devem
compor o preço praticado! Nesse sentido, a própria ementa do paradigma é
elucida melhor esse ponto:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL -
FRETES, SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO -
Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro,
deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, e os tributos incidentes na importação. Precedentes no
Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de 07.11.2007 e Acórdão
ri° 105-16.711, de 17/10/2007. [destaques ora inseridos]
Dessa forma, os argumentos da Recorrente no sentido de que o cálculo
aritmético extraído do paradigma levaria ao mesmo resultado do que o método
por ela defendido em seu Recurso Especial, ainda que possam ser válidos para
fins práticos, não o são para os fins jurídicos que exigem, para fins de
demonstração da divergência jurisprudencial a que se refere o art. 67 do Anexo
II do RICARF, entendimentos dissonantes acerca da legislação tributária, o que
não se comprovou no caso concreto frente ao disposto no § 6o do art. 18 da Lei
no 9.430/96, uma vez que recorrido e paradigma convergem no sentido de que
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720061/2012-13

os valores de frete, seguro e imposto de importação devem ser computados na
determinação do preço praticado.
Considerando-se que acompanhei o voto da ilustre Conselheira Relatora quanto à
inutilidade do acórdão paradigma no 9101-01.166 para demonstração da divergência quanto ao
tema, e também quanto ao não conhecimento das demais matérias, concluo que o Apelo do
Contribuinte não preenche os pressupostos para seu conhecimento.
Isso posto, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital